Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-38.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 17539

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – INALAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA PRIVADA, DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA E REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA

Ementa:
VOTO No 17539

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – INALAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA PRIVADA, DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA E REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ATÉ A VÉSPERA DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INTELIGÊNCIA DA LEI No 9.528/97 – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

Recursos desprovidos e sentença mantida em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000089-38.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que são apelantes TW
ESPUMAS LTDA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado CARLOS ALBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000089-38.2016.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, TW
ESPUMAS LTDA
APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17539
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO INALAÇÃO
DE
PRODUTO
QUÍMICO

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
COMPROVADO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA
EMPRESA PRIVADA, DA AUTARQUIA E REEXAME
NECESSÁRIO
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA
AFASTADA

PLEITO
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA E REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA
PARA
RENOVAÇÃO
DA
PROVA
MÉDICA

DESNECESSIDADE
AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO
ATÉ A VÉSPERA DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTELIGÊNCIA DA LEI
No 9.528/97
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO

PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS

RECURSOS
DESPROVIDOS
-
SENTENÇA MANTIDA.
Recursos desprovidos e sentença mantida em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Carlos Alberto da
Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, aduzindo, em síntese, que
teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de bronquite, moléstia atribuída a
acidente de trabalho ocorrido em maio de 2009, quando inalou isocianato, ao atuar
como eletricista de manutenção. Postula pela condenação da autarquia ao pagamento do
benefício previsto na legislação acidentária (auxílio-acidente), a ser concedida em sede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de tutela de urgência.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada foi
indeferido por meio da r. decisão de fls. 59.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação (fls.
72/80), pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a prova médica (laudo: fls. 368/375).
O autor se manifestou quanto ao laudo, sem oposições
(fls. 384).
A r. sentença de fls. 415/419 julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar o INSS ao pagamento para o autor do
benefício de auxílio-acidente no período de 19.01.2011 até 10.07.2012, acrescido de
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ). Não foi
observada a remessa necessária.
Inconformada, “TW Espumas Ltda.” interpôs recurso de
apelação (fls. 422/438), alegando, em síntese, preliminarmente, a nulidade da r.
sentença, na medida em não foram prestados esclarecimentos periciais acerca da
impugnação oportunamente apresentada pela apelante às fls. 386/397; cerceamento de
defesa, por ter o d. Juízo a quo, ao julgar a lide procedente, não permitiu a produção
integral de prova pericial em favor da apelante; prescrição do direito de ação, pois,
ocorrido alegado dano em maio/2009 e a presente ação foi proposta apenas em
19.01.2016, após o transcurso de sete anos. No mérito, em síntese, busca a reforma da r.
sentença recorrida, para julgar a ação totalmente improcedente, asseverando a
inexistência de nexo de (con)causalidade no laudo pericial com o seu trabalho; a
ausência de prova da doença, pois a perícia médica foi realizada após o transcurso de
mais de oito anos desde a ocorrência do infortúnio; a ausência de nexo causal entre a
bronquite com as atividades desenvolvidas na apelante; a ausência de incapacidade
laboral, pois o obreiro sempre desenvolveu as mesmas funções na apelante e sem
qualquer limitação e/ou queixa, com a condenação do apelado ao ônus de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Inconformado, o Instituto Nacional do Seguro Social
interpôs recurso de apelação (fls. 445/453), postulando, em resumo, a reforma da r.
sentença recorrida, para julgar a ação improcedente, aduzindo: a inocorrência dos
requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, pois o benefício será cessado
pelo óbito do segurado ou pela concessão de benefício de aposentadoria de qualquer
espécie, bem como o reconhecimento da não comprovação da redução da capacidade
laboral para a atividade habitual; tendo em vista o enquadramento do apelado em uma
das categorias (contribuinte individual, segurado facultativo e empregado doméstico -
antes da LC no 150/15), improcede o pedido também quanto a este fundamento;
impossibilidade de acumulação do benefício auxílio-acidente com aposentadoria;
redução dos honorários advocatícios e observância da Súmula 111 do STJ; no caso de
sucumbência da Autarquia neste processo, requer a aplicação do Manual de Cálculos da
Justiça Federal, quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.
Contrarrazões de Carlos Alberto da Silva às fls. 460/462.
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo ao
disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a
sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal e
considerando a iliquidez que se reveste o r. decisum de primeiro grau, embora não
determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente feito será
reexaminada de ofício.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza
os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as
provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida em
que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do artigo 370
do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das diligências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou
protelatórias.
Igualmente, não há que se falar em renovação da prova
pericial, uma vez que a avaliação médica foi adequadamente elaborada e conclusiva,
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da demanda,
não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar
qualquer outra diligência ou complementação.
Note-se, que a Perita realizou avaliação minuciosa a
respeito de todas as queixas apresentadas pelo requerente, tendo fornecido informações
de forma clara (fls. 368/375).
Cumpre ainda anotar que, determinado o objeto da perícia
e formulados os quesitos, passa o perito às verificações, estudos, experiências e
pesquisas apropriadas à verificação dos fatos e à prolação do diagnóstico que lhe é
pedido. Os peritos possuem liberdade de escolha dos meios e métodos de investigação
(artigo 473, §3o, do Código de Processo Civil) que deverão utilizar.
Demais disso, conquanto o Magistrado não esteja adstrito
ao laudo pericial (artigo 479 c.c. artigo 371, ambos do CPC/2015), no caso, não poderia
o Juiz deixar de considerar a perícia médica, cujo laudo apresenta parecer embasado em
exames físicos detalhados, mostrando-se referida prova concordante com as demais,
sendo certo que o laudo pericial não foi confrontado por qualquer outra prova de
natureza técnico-científica e, também por isso, deve ser acatado no essencial.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Colenda Câmara:
Apelação 6398215000
Cubatão - 16a Câmara de Direito Público - Relator Cyro Ricardo
Saltini Bonilha - 22/06/2010 - Votação: Unânime - Voto no: 11994
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Acidente típico -
Lesão no polegar da mão esquerda em equipamento industrial -
Ausência de incapacidade laborativa - Laudo pericial não
contrariado por nenhum outro parecer técnico - Benefício indevido -
Recurso improvido.
0015182-18.2010.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/10/2014
Data de registro: 07/10/2014
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
NEGADO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA COLUNA, NOS
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. AUSENTE O NEXO
ETIOLÓGICO,
A
TRABALHADORA
NÃO
FAZ
JUS
À
INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA.
DESNECESSIDADE
DE
RENOVAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO. ADEMAIS, O LAUDO
JUDICIAL
NÃO
FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE.
RECURSO
DA
AUTORA
IMPROVIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Observo que o pedido de reconhecimento da prescrição de
fundo não comporta acolhimento, pois se trata de matéria acidentária, na qual os
benefícios têm natureza alimentar e são, na sua maioria, de trato sucessivo de modo que
o direito de seu pagamento não se esgota numa única prestação, mas renova-se mês a
mês. Por esta razão a prescrição se dá apenas com relação às parcelas devidas e não
requeridas no quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação, entendimento, aliás,
assentado nesta 16a Câmara:
Apelação Cível 4399485000
Vicente de Carvalho - 16a Câmara de Direito Público - Relator Cyro
Ricardo Saltini Bonilha - 25/08/2009 - Voto no: 10925
Ementa: COISA JULGADA - Limites objetivos - Ação acidentária -
Existência de ação anterior com causa de pedir diversa da atual -
Coisa julgada não configurada - Agravo retido do INSS improvido.
Ementa: PRESCRIÇÃO - Ação acidentária - Inocorrência de
prescrição do fundo de direito - Abrangência apenas das prestações
vencidas e não pagas no período anterior ao quinquênio que
precedeu o ajuizamento da ação - Agravo retido do INSS improvido.
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Lesão na coluna - Ausência
de elementos para o reconhecimento do nexo causal entre a lesão
apontada e o alegado acidente, este também não devidamente
comprovado - Ação acidentária julgada improcedente.
No mérito, os recursos não comportam provimento.
Na hipótese dos autos, o autor, eletricista de manutenção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
narra, na exordial, que desenvolveu bronquite, a qual reduziu sua capacidade laborativa,
tendo sido a moléstia atribuída a acidente de trabalho ocorrido em maio de 2009,
quando inalou isocianato, ao atuar como eletricista de manutenção.
Realizada a prova médica na origem, consignou-se, quanto
à anamnese:
“CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES
O periciado sofreu acidente de trabalho em 05.2009, quando inalou
isocianato, após o rompimento da mangueira que estava acoplada ao
seu respirador.
Constam do processo relatórios de médicos assistentes do periciado,
às folhas 25 e 26, que foram incluídos em ação trabalhista, citando
que após o incidente o mesmo iniciou quadro de bronquite,
necessitando uso de corticóide inalatório desde então.
A reclamada, na contestação, não negou que tenha havido o
acidente.
Diante do exposto, concluo:
- há nexo entre a bronquite que o periciado apresenta e a inalação
de produto químico ocorrida em acidente típico do trabalho (asma
ocupacional).
- o quadro clínico está consolidado, e a presença de bronquite,
condição crônica de hiper-reatividade das vias aéreas, torna mais
árduo o exercício da atividade laborativa habitual.
- houve redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de
trabalho.”
(fls. 372).
Portanto, uma vez estabelecido o nexo causal, bem como
diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade laborativa
do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a condenação do INSS
ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o
devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte
à cessação do auxílio-doença NB 31/5325027546, ou seja, 01.08.2009 (fls. 102),
conforme estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei, e deverá perdurar até 09.07.2012, dia
anterior à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (fls. 100).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Observe-se que o artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, com
a redação que lhe foi dada pela Lei no 9.528/97, veda expressamente a cumulação de
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, sendo editada, inclusive, a Súmula no 507
do Superior Tribunal de Justiça, consolidando o entendimento de que a cumulação do
auxílio-acidente, com aposentadoria, só é possível na hipótese de a lesão incapacitante e
a aposentadoria precederem a edição da norma legal que trouxe a vedação ao
reconhecimento simultâneo de tais benefícios.
E, segundo o Superior Tribunal de Justiça: “A Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 555, vinculado ao
Recurso Especial Repetitivo 1.296.673/MG, consolidou o entendimento de que 'a
acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a
eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a
concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei
8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997,
posteriormente convertida na Lei 9.528/1997'”; “A acumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores
a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei 8.213/1991 para definição do
momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507,
Primeira Seção, DJe 31.3.2014).” (REsp no 1.830.586/SP, Relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, v.u., j. 07.11.2019, DJe 19.11.2019).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
A definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Por fim, verifico que, na hipótese dos autos, deverá ser
observada a prescrição quinquenal, na medida em que entre o termo inicial do
benefício (01.08.2009) e a data do ajuizamento da ação (19/01/2016), transcorreu prazo
superior a cinco anos, observando-se que o auxílio-acidente é devido até o dia anterior à
concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (09.07.2012).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos e mantenho a sentença em sede de reexame necessário, com observação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator